Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta de pagamentos sob a custódia do banco digital denominado “Picpay”.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal.
5. A conta bancária em questão engloba característica outrora exclusiva à conta poupança, qual seja, a geração de rendimentos calculados em relação à quantia depositada, além da possibilidade de movimentações financeiras por meio de envio e recebimento de valores. 5.1. Apesar da característica peculiar da conta bancária em exame sob a custódia do aludido banco digital, que atua somente por meio de aplicações disponíveis na rede mundial de computadores, não tem natureza de "conta poupança", mas funciona como uma “conta de pagamentos”.
6. No caso, ainda que fosse possível estender a proteção da conta poupança à referida modalidade de conta, verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados por intermédio de transferências, pagamentos e resgates frequentes, fatos que comprovam que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão a quantia em questão não está protegida pela regra da impenhorabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.